Tribunal: TJMT
Processo: 1043592-97.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043592-97.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos tanto pela instituição financeira quanto pelo escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, mantendo a condenação do banco ao pagamento de R$ 6.300,00 por serviços prestados em dois processos de execução de título extrajudicial, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação. A parte embargante sustenta a existência de omissões, contradições e premissas fáticas equivocadas no acórdão recorrido, postulando efeitos infringentes ou,
subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado padece de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aptos a ensejar sua integração;

(
ii
) estabelecer se há fundamentos suficientes para atribuição de efeitos modificativos ao julgamento, notadamente quanto à análise das cláusulas contratuais, termos de quitação e critérios de arbitramento dos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis exclusivamente para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses relevantes suscitadas, especialmente quanto à inexistência de cláusula específica que estabelecesse a forma de remuneração em caso de rescisão unilateral, legitimando o arbitramento judicial de honorários.

Os termos de quitação apresentados pela parte embargante foram corretamente desconsiderados por não especificarem os serviços ou processos a que se referem, não sendo aptos a comprovar a quitação dos honorários discutidos.

A fixação do valor de R$ 6.300,00 observou os critérios legais estabelecidos no art. 85, §§2o e 8o, do CPC, e no art. 22, §2o, do EOAB, com base na natureza da causa, no trabalho efetivamente realizado e na proporcionalidade.

A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o julgador examina as matérias relevantes e fundamenta
adequadamente sua decisão, mesmo que em sentido contrário ao pleito da parte.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, mesmo para fins de prequestionamento, não se admite a utilização dos embargos como instrumento de reexame da causa, salvo quando identificados vícios na decisão, o que não se verificou no presente caso.

A reiteração de argumentos já enfrentados no acórdão embargado evidencia o intuito de rediscutir matéria decidida, não configurando vício sanável na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo acórdão não enseja o acolhimento de embargos de declaração, salvo quando configurados vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A existência de cláusula de êxito não impede o arbitramento judicial de honorários quando o contrato é rescindido unilateralmente antes da conclusão da demanda, desde que ausente previsão específica sobre a remuneração nessa hipótese.

Termos genéricos de quitação não afastam o dever de pagamento de honorários advocatícios quando não identificam de forma clara os serviços a que se referem.

A fixação equitativa do valor da verba honorária deve observar os critérios legais previstos nos
arts
. 22, §2o, do EOAB, e 85, §8o, do CPC, à luz do trabalho efetivamente realizado.

Não há negativa de prestação jurisdicional quando a fundamentação do acórdão é suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que contrária à pretensão da parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC,
arts
. 320, 389, par.
ún
., 405 e 406, §1o; CPC,
arts
. 85, §§2o, 8o, 10o, 11o, 240 e 1.022; Lei 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; Código de Ética da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023,
DJe
25.10.2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 30.06.2020,
DJe
04.08.2020.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019,
DJe
20.09.2019.

TJMT, Apelação Cível 1043773-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025, DJE 04.04.2025.

TJMT, ED 11410/2018, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos p
elo

BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1043592-97.2025.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento
ao
s
recurso
s

interposto
s
pelo Banco
e pelo escritório GALERA MARI,
mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de
R$ 6.300,00, a título de honorários pelos serviços prestados em dois processos de execução de título extrajudicial, bem como ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação
.

Inconformado, o

BANCO BRADESCO S/A
sustenta

que o acórdão padece de
contradições, omissões e premissas fáticas equivocadas,
aptas a ensejar a integração do julgado, com a consequente modificação do resultado.

Alega, inicialmente, contradição quanto à premissa adotada no julgado no sentido de inexistir previsão contratual específica acerca da remuneração devida em caso de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, afirmando que o instrumento contratual previa expressamente a possibilidade de resilição imotivada e estabelecia a forma de pagamento proporcional às etapas efetivamente concluídas
.

Aponta omissão quanto à análise das cláusulas contratuais que disciplinariam diversas modalidades de remuneração dos serviços prestados, defendendo que todos os honorários contratualmente devidos teriam sido regularmente quitados até a rescisão do contrato, circunstância que afastaria a incidência do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia.

Aduz, nesse ponto, que o acórdão teria incorrido em julgamento sob premissa fática equivocada, ao considerar inexistente estipulação contratual sobre a forma de pagamento dos honorários em caso de rescisão
.

Defende haver
omissão quanto à validade e eficácia dos termos de quitação apresentados nos autos, afirmando que, diante da natureza massificada da prestação de serviços advocatícios mantida entre as partes por mais de três décadas, não seria razoável exigir a individualização de cada processo nos recibos de quitação, bastando a indicação genérica do fato gerador e da relação contratual subjacente
.

Afirma que também há
omissão quanto à observância dos princípios da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada, s
alientando
que não houve pedido de revisão ou anulação do contrato na petição inicial, razão pela qual seria indevida a intervenção judicial para afastar cláusulas expressamente pactuadas entre partes capazes e economicamente equivalentes
.

Sustenta que o v. acórdão foi omisso em relação
aos critérios utilizados para o arbitramento do valor fixado a título de honorários, afirmando inexistir fundamentação concreta que justifique o montante de R$ 6.300,00, especialmente diante da alegação de que as ações executivas patrocinadas não resultaram em recuperação de crédito em favor do banco, o que afastaria a existência de êxito ou de resultado útil decorrente da atuação do escritório embargado
.

Por fim, invoca recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em recurso especial envolvendo as mesmas partes, contrato e objeto, na qual se reconheceu a necessidade de manifestação expressa do Tribunal de origem sobre cláusulas contratuais e termos de quitação, alegando que o acórdão embargado incorreu em negativa de prestação jurisdicional, em violação ao art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
r
equer

o
acolhimento dos embargos
, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reformado o
acórdão embargado e julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com readequação do valor arbitrado. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Devidamente intimada
,
a parte embargada apresentou cont
rarrazões ao ID.
342694897

requerendo a rejeição dos
e
mbargos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições relacionad
o
s à quitação dos honorários.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL E ANTECIPADA PELO CONTRATANTE. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA SOBRE REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO. COMPATIBILIDADE DO VALOR FIXADO COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Recursos de apelação interpostos por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S/A contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco ao pagamento de R$ 6.300,00 pelos serviços prestados em dois processos de execução de título extrajudicial, bem como ao pagamento integral das custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da condenação. O escritório busca a majoração do valor arbitrado, ao passo que o banco requer a anulação da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, ou, alternativamente, a improcedência do pedido ou redução da verba fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional que ensejasse a nulidade da sentença;

(
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de êxito;

(
iii
) determinar se o valor fixado a título de honorários atende aos critérios legais previstos nos
arts
. 22, §2o, do EOAB e 85, §2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A ausência de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o feito versa sobre matéria exclusivamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos, sendo lícito ao magistrado julgar antecipadamente a lide com base nas provas documentais.

A rejeição dos embargos de declaração sem apreciação de todas as teses recursais não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a fundamentação da sentença é suficiente para a solução da controvérsia.

É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, quando há rescisão unilateral do contrato por parte do cliente e ausência de estipulação expressa quanto à remuneração devida nesse caso.

A cláusula contratual que prevê remuneração por êxito não impede a fixação judicial de honorários quando o contrato é rescindido antes da conclusão dos feitos, sendo assegurada ao advogado a justa contraprestação pelos serviços efetivamente prestados.

Os termos de quitação apresentados pelo banco não demonstram quitação específica dos serviços prestados nos dois processos objeto da ação, razão pela qual não elidem a obrigação do pagamento da verba honorária arbitrada.

A fixação do valor de R$ 6.300,00 foi realizada com base nos critérios do art. 85, §2o, do CPC, considerando a complexidade dos processos, o grau de zelo profissional, o tempo despendido e a natureza das causas, revelando-se compatível com o trabalho desempenhado.

Não se aplica o percentual previsto no §2o do art. 85 do CPC nos casos de arbitramento judicial de honorários decorrentes de contrato rescindido antes da sentença, devendo-se adotar critério equitativo conforme o §8o do mesmo dispositivo.

O termo inicial dos juros moratórios deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do CC e da jurisprudência do STJ, mesmo em obrigações ilíquidas resultantes de arbitramento judicial.

Não é cabível a fixação de honorários recursais contra o apelante vencido apenas na pretensão de majoração da verba honorária, quando o recurso não é acolhido, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

É admissível o arbitramento judicial de honorários advocatícios nos casos de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, desde que inexistente previsão contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese.

O arbitramento deve observar os critérios legais do art. 85, §2o e §8o, do CPC e do art. 22, §2o, do EOAB, levando em consideração a complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e a importância da demanda.

A existência de termos genéricos de quitação não obsta o arbitramento de honorários quando não comprovada a quitação específica dos serviços prestados no objeto da ação.

A fixação da verba honorária em valor fixo, proporcional ao trabalho desempenhado, é legítima em casos de rescisão contratual antes do encerramento dos processos patrocinados.

Os juros moratórios incidem a partir da citação em ações de arbitramento de honorários advocatícios, ainda que o valor da obrigação seja ilíquido até a sentença.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC,
arts
. 320, 389, par.
ún
., 405 e 406, §1o; CPC,
arts
. 22, §2o, 85, §§2o, 8o, 10o e 11o, 240 e 1.022; Lei 8.906/1994 (EOAB), art. 22, §2o; Código de Ética da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023,
DJe
25.10.2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29.04.2024,
DJe
02.05.2024.

STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 30.06.2020,
DJe
04.08.2020.

STJ,
AgInt
nos
EAREsp
1.689.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2a Seção, j. 12.12.2023,
DJe
15.12.2023.

TJMT, Apelação Cível 1043773-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025, DJE 04.04.2025.

TJMT, Apelação Cível 1003853-25.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 25.06.2024, DJE 25.06.2024.

TJMT, Apelação Cível 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.06.2024, DJE 30.06.2024.

TJMT, Apelação Cível 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25.06.2024, DJE 25.06.2024.

TJMT, Apelação Cível 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024, DJE 26.06.2024.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso versado
,
contudo,
d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
do
e
mbargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

No caso em comento, s
em razão o
e
mbargante
acerca das supostas omissões e contradições
, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O
entendimento
externado no acórdão embargado
, ao contrário do qu
e quer fazer crer o
recorrente
, consigna expressamente
que a
revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”
(Id.
305469540
).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a
revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do escritório ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.
”

Acerca do termo de quitação, de
vidamente restou consignado que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A
,
tais documentos
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, pois
não indicam a que processos ou serviços se referem
, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a qu
itação dos honorários buscados no processo.

Também não subsiste a alegada omissão quanto aos
critérios de fixação do valor arbitrado
.

Isso porque o
acórdão embargado detalhou os parâmetros utilizados, destacando a natureza da causa, a extensão do trabalho efetivamente prestado, o tempo de atuação, a ausência de maior complexidade da demanda e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, concluindo que o montante de R$
6.300
,00 se mostra adequado ao caso concreto. A discordância do
embargante quanto ao valor fixado revela, novamente, mero inconformismo, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão
do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No tocante ao
precedente do Superior Tribunal de Justiça

em litígio semelhante

invocado pelo embargante,
denota-se que àquela Col. Corte
reconheceu a necessidade de manifestação expressa do TJMT acerca das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional
.

Todavia, no presente caso, verifica-se que
o acórdão enfrentou expressamente as cláusulas contratuais e termos de quitação
, concluindo, ao final, que
tais documentos
não se prestam
para eximir
o Banco Bradesco
de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
por não indicarem
a que processos ou serviços se referem
.

Assim, de ver que houve manifestação expressa da matéria alegada pelo Banco, tendo este Colegiado decidido em sentido diametralmente oposto ao requerido pelo embargante.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria
nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, ressalta-se que
a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO -
INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

o

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026